Tribunal: TJPA
Processo: 0819690-49.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9047 - Efeitos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0819690-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LUIZA CARDOSO ROLDON

AGRAVADO: FRANCISCA OLIVEIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO/ALTERAÇÃO E PARALISAÇÃO DE OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL USUCAPIENDO. NECESSIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CPC. PRESENTE A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. PRESERVAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA ATÉ O JULGAMENTO DA LIDE.
LIMINAR mantida.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº _____________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0819690-49.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
LUIZA CARDOSO ROLDON

ADVOGADO(A):
THIAGO DE MORAIS PEREIRA - OAB/PA 27.088-A

AGRAVADO(A):
FRANCISCA OLIVEIRA BARROS

ADVOGADO(A
): AURILENE BANDEIRA LOPES MAGALHÃES - OAB/PA 23.526

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por
LUIZA CARDOSO ROLDON
, objetivando a reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO movida por
FRANCISCA OLIVEIRA BARROS
, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de qualquer construção ou alteração no local objeto da lide, em sede de audiência de justificação (Id 12078399), nos seguintes termos:

“Defiro parcialmente o pedido liminar para que as partes se abstenham de fazer e/ou prosseguir com qualquer alteração/construção na área objeto da lide, salvo em caso de obras urgentes para evitar desmoronamentos ou prejuízos de grande monta, desde que imediatamente informado ao Juízo, sob pena de multa de R$ 1.000,00, ao dia em caso de descumprimento. Limitada a R$10.000,00, com a expedição dos atos necessários para o cumprimento.”
(ID 12078399)

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, em Id 12078375, alegando que não há fundamentação para a liminar concedida em sede de audiência de justificação, por motivo do vídeo referente à audiência não ter sido juntado aos autos do processo.

Aduz que inexistem os requisitos necessários para caracterização da usucapião extraordinário, isto porque afirma nunca ter havido doação do imóvel à agravada, e sim permissão de uso do imóvel à família da agravada, que possuem parentesco em comum, haja vista o esposo falecido da agravada ser seu tio, sendo que esta atualmente reside no imóvel apenas por mera tolerância e permissão da agravante, não existindo
animus domini
no presente caso.

Afirmando, ainda, que a probabilidade do direito restou comprovada diante da demonstração inequívoca de que é a proprietária de fato e direito do imóvel, bem como que o risco da demora restou caracterizado tendo em vista a força coercitiva da liminar recorrida, que, caso não tenha seus efeitos suspensos, obrigará o filho da Agravante a sair da propriedade, deixando inacabada a construção de sua casa, estando a residência sujeita a turbação e esbulho pela agravada ou por terceiros.

Postulando, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso, visando a reforma da decisão vergastada, para que a decisão seja considerada e reconhecida nula, por falta de fundamentação legal, ou alternativamente, caso a tese de nulidade não seja acolhida, que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do processo nº 0802279-18.2022.8.14.0024.

Pugna, por fim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, o que foi indeferido, conforme decisão de Id 12169288.

Devidamente intimada e instada a se manifestar, a agravada não apresentou contrarrazões, tendo apresentado apenas petição intermediária Id 12826983, informando o descumprimento da medida liminar.

A agravante interpôs agravo interno com pedido de reconsideração, visando a reforma da decisão de Id. 2169288, com a consequente suspensão dos efeitos da decisão de Id. 82675582, proferida no juízo
a quo,
recurso do qual foi conhecido e desprovido à unanimidade, conforme acórdão Id 17527378.

Transcorrido
in albis
o prazo para eventual recurso, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

RICARDO FERREIRA NUNES

DES. RELATOR

VOTO

VOTO

1. ANÁLISE DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, defiro o benefício da justiça gratuita à agravante, na medida em que se verifica que a postulante é aposentada, recebendo benefício previdenciário pelo INSS, de acordo com o extrato bancário juntado aos autos, sendo naturalmente hipossuficiente.

Restando configurado que a recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais sem acarretar-lhe dificuldades de manter os gastos mínimos com seu próprio sustento e o da sua família, principalmente se for considerada a existência de gastos ordinários com moradia, saúde e alimentação.

Destarte, tenho que a situação apresentada autoriza a presunção de insuficiência de recursos e possibilita a concessão da gratuidade de justiça à agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

Ato contínuo, preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, e dispensado o preparo recursal haja vista a agravante ser beneficiária da gratuidade de justiça, conheço do presente recurso, e inexistindo arguição de preliminares, passo à análise meritória.

2. ANÁLISE DE MÉRITO RECURSAL

Versam os autos sobre a Ação de Usucapião Extraordinário em que a autora, ora agravada, pleiteia a aquisição originária da propriedade do Imóvel rural, medindo 100 hectares, localizado no Km 42, estrada de Barreiras, com o nome de Sítio São Francisco, Curral Redondo, contendo 01 (uma) casa, várias plantações, criação de galinhas, com uma boa parte de mata, regularizado pelo INCRA através do Título Definitivo de Propriedade nº. 04.01.82.10/414, ao argumento de que detém, há mais de 34 (trinta e quatro) anos, desde que houve a doação do imóvel em comento da agravante para o marido falecido da agravada, a posse mansa, pacífica, contínua e com "
animus domini
" do referido bem, pelo que estariam preenchidos os requisitos do art. 1.248, parágrafo único, do CC.

A agravada apresentou pedido de tutela de urgência na inicial, ao argumento de que o filho da agravante, Sr. Francisco de Assis Cardoso Santos, invadiu e se instalou na propriedade, passando a construir uma residência e destruindo as plantações realizadas pela agravada, modificando o terreno e iniciando outras plantações (conforme demonstram o arcabouço probatório colacionado aos autos), bem como de que este estaria constantemente proferindo ameaças contra a família da autora, razão pela qual a requerida deveria ser compelida a paralisar as obras no que estava realizando no bem imóvel ou de fazer e/ou prosseguir com qualquer alteração/construção neste, seja para o plantio de espécies vegetais ou para outros objetivos.

O Douto Juízo
a quo
deferiu a tutela de urgência pleiteada, em sede de audiência de justificação, nos termos já relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia recursal em aferir se deve ser mantida a decisão que concedeu a liminar e determinou à agravante que interrompa a execução das obras no imóvel usucapiendo, bem como a proibição de fazer e/ou prosseguir com qualquer alteração/construção na área objeto da lide, incluindo plantações de qualquer espécie, sob pena de multa de R$ 1.000,00 ao dia em caso de descumprimento, limitada a R$ 10.000,00.

É cediço que nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Portanto, há de existir subsídios, ainda que mínimos, capazes de persuadir o julgador da verossimilhança das alegações, onde tal exigência se deve ao fato de que se trata de medida de caráter excepcional, uma vez antecipatória do provimento final.

In casu
, restou comprovada, neste momento de cognição sumária, a existência da probabilidade do direito alegado na demanda em tramitação na instância de origem, uma vez que, se as obras e as alterações com plantações estão sendo realizadas no imóvel usucapiendo, afigura-se prudente a paralisação da construção, até que seja dirimida a questão referente à propriedade do bem.

É que, tratando-se a usucapião de forma originária de aquisição de propriedade, e encontrando-se o feito em fase de produção probatória, a continuidade das obras no imóvel descrito na exordial revela risco de irreversibilidade.

Com efeito, caso o pedido inicial seja julgado procedente, há impossibilidade, ou patente dificuldade, de restabelecimento do "
status quo
" anterior ao início das construções e modificações realizadas pelo filho da agravante.

Portanto, a própria efetividade da tutela jurisdicional restaria arrefecida, caso as obras não sejam, de imediato paralisadas, conforme decidiu o Juízo da instância originária, em observância ao princípio geral de cautela, com fulcro no art. 297, CPC, restando configurado o
periculum in mora
no caso em comento.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios em casos análogos aos autos. Vejamos
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - PARALISAÇÃO DAS OBRAS REALIZADAS NO IMÓVEL USUCAPIENDO - NECESSIDADE - PODER GERAL DE CAUTELA - TUTELA DE URGÊNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES.

- Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será deferida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Cabível a concessão de tutela de urgência para que seja determinada a paralisação das obras realizadas no imóvel usucapiendo, ante o risco de se tornar impossível ou excessivamente difícil o retorno ao "status quo ante", vulnerando-se a efetividade da própria tutela jurisdicional pleiteada, concernente à aquisição originária de propriedade.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.223753-7/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 08/05/2024, publicação da súmula em 14/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de reintegração de posse - Tutela de urgência - Paralisação de obra – Possibilidade - Presente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
– Inteligência do art. 300 do CPC – Ante a necessidade de dilação probatória, deve ser determinada a paralisação das obras no imóvel objeto da ação possessória, preservando a situação fática até final julgamento da lide – Decisão mantida - Recurso não provido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2146798-95.2020.8.26.0000; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE PARALISAÇÃO DE OBRA. REQUISITOS CUMULATIVOS DEMONSTRADOS PELA PARTE RÉ. RECURSO IMPROVIDO
. - Estando presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam fumus boni iuris e o risco de dano, deve ser mantido a tutela antecipada concedida que determinação a paralisação de obras no imóvel usucapiendo. - Recurso improvido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv XXXXX-3/001, Relator (a): Des.(a) Rogério Medeiros, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/01/2021, publicação da sumula em 31/ 01/ 2021)

Pontua-se ser prudente e razoável a paralisação imediata da obra supracitada por ser medida assertiva, ante a questão da posse do imóvel que está “sub judice”, recomendando-se que se aguarde a solução da lide possessória, especialmente porque não comprovada a urgência e necessidade da obra realizada pelo filho da agravante.

Destarte, conclui-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela agravada deve ser mantida, preservando-se a situação fática até o julgamento da lide, não assistindo razão à tese recursal da agravante.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão
a quo
em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

É O VOTO.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2025